Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
RECURSO EM AGRAVO. FALTA GRAVE. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REITERAÇÃO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça reiteradamente.
3. Se praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável reiteradamente não que falar em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição. De outro lado, situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A do Código Penal, de forma que ocorrerá “abolitio criminis” da contravenção, o que não ocorreu na presente hipótese, conforme fundamentação do Juiz Sentenciante.
4. As situações reiteradas estão abarcadas pelo artigo 147-A do Código Penal, acarretando, portanto, a mencionada continuidade normativo-típica que conduz ao reconhecimento da falta grave, conforme o art. 52 da LEP, nos exatos moldes do entendimento do Juízo da Execução.
5. Recurso desprovido.